Tribunal: TJSP
Processo: 1000266-43.2018.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000266-43.2018.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante ESTER
MARIA DA SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pela vencida em 5 (cinco) pontos percentuais
(art. 85, § 11, do C.P.C.). V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-43.2018.8.26.0097 - Buritama
2
VOTO No 36.538
APELAÇÃO CÍVEL No 1000266-43.2018.8.26.0097
COMARCA: BURITAMA
APELANTE: ESTER MARIA DA SILVA
APELADA: MUNICIPALIDADE DE BURITAMA
ADMINISTRATIVO
CONCURSO PÚBLICO

CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE
RESERVA AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À
NOMEAÇÃO

AÇÃO
IMPROCEDENTE

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Ester Maria da Silva
contra a Municipalidade de Buritama, objetivando garantir nomeação e
posse no cargo de Professor de Educação Infantil II para o qual foi
aprovada em concurso público, julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 128/135.
A autora apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que a existência de cargos vagos, a abertura de
processo seletivo visando a contratação de professores por prazo
determinado, além da atribuição de aulas a outros da rede, autorizam o
atendimento da pretensão.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-43.2018.8.26.0097 - Buritama
3
adequada, não merecendo reparo.
De acordo com jurisprudência pacificada do Superior
Tribunal de Justiça, de que é exemplo o julgamento proferido no Ag Int no
Recurso em Mandado de Segurança no 51.682-MG, relator o Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, o candidato aprovado em cadastro de
reserva, como é o caso da autora, possui tão somente mera expectativa
de direito à nomeação.
E o exame da prova produzida não indica a existência de
situação excepcional a justificar que a candidata deixe de ter mera
expectativa para ostenta direito subjetivo à nomeação, especialmente a
preterição em favor de outros, a que não equivale a abertura de processo
seletivo destinado à contratação de professores por prazo determinado
para atribuição eventual de classes/aulas livres ou em substituição objeto
do edital de fls. 65/69.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pela vencida em 5 (cinco) pontos
percentuais (art. 85, § 11, do C.P.C.).
RICARDO FEITOSA
RELATOR